Tribunal: TJES
Processo: 5000146-84.2019.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000146-84.2019.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO FERREIRA - ME
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

Trata-se de inscrição negativa do nome da empresa autora levada a efeito pela ré, por débito não contraído com ele, uma vez que não firmou contrato com a mesma. Argumenta que, ao se dirigir a uma instituição financeira para solicitar um empréstimo foi surpreendido pela negativação efetivada pela recorrente.

A recorrente não acosta o suposto contrato firmado pelo, não logrando êxito a demonstrar a utilização dos serviços pela empresa autora. Afinal, apresenta tão somente telas sistêmicas e duas faturas, não havendo qualquer demonstração de utilização de serviços pela recorrida.

Neste quadro, competia à ré fazer prova cabal da dívida e da legalidade da inscrição, o que não fez, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caracterizado o dano moral, deve ser fixada a indenização em valor consentâneo com a gravidade da lesão. Hipótese em que se mostra adequada a manutenção do quantum indenizatório

(R$ 8.000,00), atendendo aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos parâmetros atualmente adotados por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Vencida, arcará a recorrente com as custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.